Tribunal: TJES
Processo: 0001852-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001852-61.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAKSON FERREIRA BICALHO BELGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001852-61.2022.8.08.0011

APELANTE
: JACKSON FERREIRA BICALHO BELGE

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. POSSE DE 2 (DUAS) PEDRAS DE CRACK. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AO ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. TESE RESTRITA À POSSE DE
CANNABIS SATIVA
PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO PRAZO DA MEDIDA EDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de denúncia em desfavor de Jackson Ferreira Bicalho Belge, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 28, da Lei 11.343 de 2006.

2. A sentença condenou o réu à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade, que terá entidade a ser definida por ocasião da audiência admonitória, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343 de 2006.

3.
Através de recurso de apelação, o Apelante
pugna pela absolvição pela inconstitucionalidade do delito de porte de drogas. Subsidiariamente, requer seja reformada a r. sentença para que ocorra a redução do tempo de cumprimento da pena aplicada, de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias para 1 (um) mês.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, sob o rito da repercussão geral (Tema 506), reconheceu que não configura infração penal a posse, para consumo pessoal, da substância cannabis sativa, mantendo, todavia, a ilicitude extrapenal da conduta e a incidência das medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei de Drogas, em procedimento de natureza não penal.

5. Todavia, no caso em exame, consta dos autos que o recorrente foi apreendido na posse de 2 (duas) pedras de crack, substância diversa daquela contemplada pelo precedente vinculante do STF.

6. Desse modo, não há falar em atipicidade ou inconstitucionalidade da conduta imputada, permanecendo hígida a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

7. Quanto ao pedido subsidiário de redução do prazo da medida educativa, observa-se que a sanção foi fixada em patamar compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo elementos concretos aptos a justificar a redução pretendida, especialmente diante da discricionariedade regrada conferida ao magistrado na individualização da medida.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

9. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)